Tribunal: TJDFT
Processo: 0733972-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] em face da sentença que extinguira o feito sem resolução do mérito, condenando a parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com elementos materiais hábeis a evidenciar que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação poderá compromete seu funcionamento, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que se realizasse, desde logo, o preparo[2]. Devidamente intimada, a apelante não atendera ao chamado, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para guarnecer os autos com documentos comprobatórios de sua situação financeira, ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo[3]. Destarte, diante à ausência de comprovação de sua situação financeira, fora indeferida a gratuidade postulada, e, ato contínuo, fora assinalado novo prazo para a realização do preparo sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção[4]. Contudo, conquanto devidamente intimada, a apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado[5], ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve a apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, promover o recolhimento, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça postulada pela apelante, posteriormente não fora feito o recolhimento do equivalente no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo que aviara deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como corolário, majoro os honorários advocatícios que foram imputados à apelante para 11% (onze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do apelo implicara a caracterização da sucumbência recursal, atraindo a incidência dos honorários recursais (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 33984252 [2] ID 34162991 [3] ID 34837852 [4] ID 35097650 [5] ID 35741843